Tribunal: TJSP
Processo: 1010009-05.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida, afastada. Prova pericial desnecessária para a apreciação do pedido, que trata de questão para a qual basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Preliminar de Prática de Advocacia Predatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida, afastada. Prova pericial desnecessária para a apreciação do pedido, que trata de questão para a qual basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Preliminar de Prática de Advocacia Predatória. Possibilidade de a própria parte comunicar o Numopede, a OAB e a Polícia sobre os fatos que considerar ilícitos. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Abusividade dos juros remuneratórios. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme site do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativas às operações de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão. Cobranças indevidas, pois reputadas abusivas, que geram o dever de restituição ao consumidor. RECURSO NÃO PROVIDO.